Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-19.2022.8.11.0105
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001241-19.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILCINEIDE XAVIER DE OLIVEIRA BESSA (RECORRENTE), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), CARLA NATANZA BESSA (RECORRENTE), ELISSANDRA MEDRADO MARQUES - CPF: 935.387.661-34 (VÍTIMA), FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA - CPF: 054.195.621-38 (ADVOGADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ASSISTENTE), FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA - CPF: 054.195.621-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISSANDRA MEDRADO MARQUES - CPF: 935.387.661-34 (RECORRIDO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA - CPF: 054.195.621-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001241-19.2022.8.11.0105

RECORRENTE: GILCINEIDE XAVIER DE OLIVEIRA BESSA, CARLA NATANZA BESSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELISSANDRA MEDRADO MARQUES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS – DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA A RESPEITO DO RECURSO CABÍVEL – PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL – RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL – MÉRITO
– AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – MERO DESENTENDIMENTO FAMILIAR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – JULGADO DO STJ – MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS –
APELO PROVIDO
.

Ausente erro grosseiro ou má-fé, bem como inexistindo regramento específico e divergência sobre o recurso cabível nos casos de medidas protetivas urgentes, é cabível a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Mesmo que haja valoração pelo fato ter ocorrido em âmbito de relação familiar, este,
intrinsecamente
, não implica na necessária aplicação da Lei 11.340/06.

“
Não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
” (STJ, AgRg no AREsp 1.430.724/RJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001241-19.2022.8.11.0105

RECORRENTE: GILCINEIDE XAVIER DE OLIVEIRA BESSA, CARLA NATANZA BESSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELISSANDRA MEDRADO MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Gilcineide Xavier de Oliveira Bessa
e
Carla Natanza Bessa
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que concedeu medidas protetivas em favor da vítima
Elissandra Medrado Marques
(id. 147450702).

Inconformadas, as recorrentes pretendem a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas, argumentando que há longevo desentendimento entre os envolvidos, com episódios de troca de ofensas recíprocas, situação que não justifica a concessão de medidas protetivas em favor da recorrida (id. 147450711).

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 147450726).

A Promotoria de Justiça também se manifestou pelo não provimento do recurso (id. 147450730).

A decisão recorrida foi mantida (id. 147450732).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 152716673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001241-19.2022.8.11.0105

RECORRENTE: GILCINEIDE XAVIER DE OLIVEIRA BESSA, CARLA NATANZA BESSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELISSANDRA MEDRADO MARQUES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante ressaltar que a Lei 11.340/06 não prevê um recurso para questionar o deferimento ou o indeferimento de medidas protetivas de urgência, há inclusive divergência na doutrina quanto ao recurso cabível. Confira-se:

[...] Contra o indeferimento de requerimento de decretação de medidas protetivas de urgência, há divergências na doutrina quanto ao recurso cabível. Embora parte da doutrina entenda que caberia apelação, por não haver recurso em sentido estrito previsto para a hipótese, nos termos do art. 593, II, do CPP, entendemos que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, V, do mesmo diploma legal. Por não julgar mérito, não se trata a decisão de indeferimento das medidas protetivas de urgência de decisão definitiva a desafiar apelação. Por outro lado, por não pôr termo ao processo ou mesmo fase dele, não tem força de definitiva. Parece-nos de todo equivocado alegar o não cabimento do recurso em sentido estrito pelo fato de não estar a hipótese contemplada no rol do artigo 581, que seria taxativo. Ora, não poderia o artigo 581 expressamente tratar de indeferimento de medidas protetivas de urgência, pois as mesmas não existiam no ordenamento pátrio quando o Código de Processo Penal teve seu início de vigência, na primeira metade do século passado [...]
(Cláudia Barros Portocarrero e Wilson Luiz Palermo Ferreira, Leis Penais Extravagantes, 6. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 1.688).

No entanto, almejando regulamentar o trâmite das medidas protetivas de urgência impostas, a
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
definiu que, nos casos de natureza penal, o recurso cabível é o de apelação. Veja-se:

[...]
No caso das medidas de natureza penal
(art. 22, incisos I, II, III, da Lei n. 11.340/06)
o recurso cabível é o de apelação
, pois se trata de decisão com força de definitiva e proferida por juiz singular, nos casos em que não é cabível recurso em sentido estrito: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

Em relação
as medidas de natureza cível
(art. 22, incisos IV e V, da Lei n. 11.340/06)
o recurso cabível é o agravo de instrumento
, eis que se trata de decisão que versa sobre tutela provisória: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias [...]
(Instrução Normativa n. 2/2020
[1]
).

Na espécie, não há dúvidas que as medidas protetivas requeridas pela vítima têm natureza penal, assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
desafia recurso de apelação.

Contudo, em que pese o equívoco na interposição do recurso, não observo a ocorrência de má-fé ou erro grosseiro, notadamente porque o recurso foi interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias, de modo que se mostra cabível o conhecimento do presente recurso em sentido estrito como apelação criminal, com base no princípio da fungibilidade.

Assim, passo ao mérito do pleito.

Depreende-se que no dia 05 de agosto de 2022, a suposta vítima foi até a Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência comunicando ter sido ameaçada por sua ex-cunhada (
Gilcineide Xavier de Oliveira Bessa
) e ex-sobrinha (
Carla Natanza Bessa)
, conforme registrado no termo policial,
in verbis:

[...] A comunicante narra que esta gravida de dois meses e está sendo ameaçada por sua ex cunhada a senhora Gilcineide Xavier de Oliveira Bessa e sua ex sobrinha Carla Natanza Bessa que é filha de sua ex cunhada. Alega que as ameaças começaram por causa da separação com seu ex companheiro, onde alega que a família dele não aceita a comunicante visitar a sua ex sogra e o sogro. A comunicante alega que está recebendo vários áudios de ameaça e insultos por mensagens de celular. A comunicante teme por sua segurança pois está gravida e afirma que a senhora Gilcineide e a Senhora Carla Natanza tem histórico de agressões. [...]
(
sic
do id. 147450688).

Com efeito, para que haja a incidência da Lei 11.340/06 deve restar caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5º).

Acerca do tema em debate, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou a compreensão de que, para a aplicação da Lei n.º 11.340/2006, “
não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
”
[2]
.

Assim, a simples presença de vítima do sexo feminino não enseja a aplicação da legislação, devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino e, em razão disso, ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, e não por outra motivação qualquer.

No caso concreto, mesmo que haja valoração pelo fato ter ocorrido em âmbito de relação familiar, este, intrinsecamente, não implica na necessária aplicação da Lei 11.340/06.

Notadamente porque, nota-se que os atos foram praticados em razão de uma discussão familiar, no qual as apelantes – ex-cunhada e ex-sobrinha – teriam enviados mensagens de áudio para a vítima, a advertindo para que cessassem as visitas aos seus ex-sogros, ao que a vítima respondeu que continuaria os visitando e incentivou que as apelantes fossem até o local no mesmo horário, a fim de discutirem pessoalmente, situação a demonstrar que a vítima não se encontrava em um contexto de vulnerabilidade, mas de claro desajuste familiar, natural em alguns casos de divórcio.

Assim, diante do tratamento mais rigoroso trazido pela legislação especial, é imperioso que a interpretação seja restritiva, caso contrário se admitiria que diante de qualquer crime entre parentes, em que a vítima fosse do sexo feminino, incida a referida Lei 11.340/06.

Nesse sentido a jurisprudência do desta Corte Estadual:

[...] em que pese a existência de vínculo familiar [...] a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, fazendo-se necessária, sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero [...]
(Apelação Criminal n. 0023648-12.2014.8.11.0042. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des.
Marcos Machado
, Data do julgamento: 02/05/17).

Ainda que superado esse argumento, ressalta-se também que sequer houve o devido cumprimento do disposto no artigo 12 da Lei 11.340/06, uma vez que a autoridade policial encaminhou os autos ao Poder Judiciário logo após ouvir a vítima, lavrado o boletim de ocorrência e tomado a representação a termo.

No entanto, o referido dispositivo determina que seja realizada a oitiva do suposto agressor, bem como colhidos dados relevantes para elucidação da ocorrência registrada pela vítima e, se o caso exigir, encaminhar os autos em 48 (quarenta e oito) horas para a concessão de medidas protetivas de urgência.

Contudo, os elementos produzidos pela autoridade policial resumem-se tão somente na palavra da vítima no sentido de ter sido ameaçada por meio aplicativo de celular. Não houve nem mesmo a juntada integral das conversas e ameaças encaminhadas pelas supostas agressoras/apelantes.

Assim, ausente provas concretas de que a vítima esteja inserida em contexto de vulnerabilidade e risco iminente, desnecessária, neste momento, a manutenção da medida protetiva de urgência deferida pelo juízo singular.

À vista de todo o exposto, voto por
dar provimento
ao recurso, a fim de revogar as medidas protetivas deferidas em desfavor das apelantes
Gilcineide Xavier de Oliveira Bessa
e
Carla Natanza Bessa
.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://pan-e.tjmt.jus.br/atos-normativos/visualizar?id=1032
– acessado em 13/12/2022.

[2]
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.430.724/RJ, Rel.ª Min.ª Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 17.3.2015; data da publicação: 24.3.2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022